Tribunal: TJES
Processo: 5004962-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004962-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria ou à correção de eventual error in judicando. 2. Inexistência de vícios e intenção de obter a reforma do julgado que impõem o não provimento do recurso. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004962-16.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Angelo Roncalli de Ramos Barros opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 4557054, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO QUE QUESTIONA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFLEXO DA DEFINIÇÃO DO TEMA 1199 PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O CASO CONCRETO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, deixa de aplicar as inovações da Lei de Improbidade Administrativa operadas pela Lei 14.230/2021, sobretudo as relativas à prescrição intercorrente. 2. Decisão recorrida e interposição do recurso que são anteriores à definição, pelo e. STF, do Tema 1199 de Repercussão Geral. 3.
Pretensão recursal que se revela contrária à orientação de observância obrigatória do e. STF. 4. Perda do interesse de recorrer quanto à prescrição intercorrente reconhecida pela própria parte agravante. 5. Demais questões que ou já foram analisadas e rejeitadas no processo originário ou, então, que dizem respeito ao mérito da demanda
. 6. Recurso não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente do interesse de recorrer. (Id 4558674, sem grifo no original).

Nas razões de seu recurso (id 4542036) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões, contradições e obscuridades, vícios estes que, em seu entender, devem ser corrigidos para, inclusive, alterar o resultado da deliberação tomada por este egrégio Órgão Colegiado e, pois, implicar no provimento do Agravo de Instrumento.

Nada obstante,
data maxima venia
, todos os argumentos suscitados pelo ora Embargante, o que se extrai da análise das razões recursais é a clara e manifesta intenção de obter a reforma do julgado recorrido, inclusive forçando este egrégio Órgão Colegiado a proferir exame de temas que ainda não foram discutidos na demanda originária, circunstância que implicaria em indevida supressão de instância.

Ademais, no voto condutor do Acórdão constou expressamente que, à exceção do ponto relativo à prescrição intercorrente, todas as demais questões suscitadas pelo Agravante ou já teriam sido decididas por Decisões interiores à impugnada pelo Agravo de Instrumento, ou, então, dependem do desenrolar do trâmite do feito originário – daí a deliberação, unânime, pelo não conhecimento do recurso.

Assim, porque os Embargos de Declaração não se prestam a corrigir eventual
error in iudicando
ou à pretensão de reforma da causa decidida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.